Tribunal: TJSP
Processo: 1059557-54.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – FASE DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – FASE DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 – inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059557-54.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada TEREZINHA CASTILHO PINTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059557-54.2017.8.26.0114 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1059557-54.2017.8.26.0114
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
THEREZINHA CASTILHO PINTO
ORIGEM:
1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
CAMPINAS
VOTO N° 15.657
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) - APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA

SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA LICENÇA-
PRÊMIO
CONVERSÃO EM PECÚNIA
FASE DE
EXECUÇÃO

CONSECTÁRIOS
LEGAIS

APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009
AOS PROCESSOS EM CURSO Irresignação da Fazenda
Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade
da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos
termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do
julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 inviabilidade
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810)

sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso
II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora
para eventual Juízo de adequação
decisão mantida.
Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
nos autos da “ação ordinária de reconhecimento do
direito à indenização decorrente de licença-prêmio não
usufruída por motivo de aposentadoria do servidor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059557-54.2017.8.26.0114 -Voto no
3
público estadual c.c. obrigação de pagar” promovida pela
apelada, THEREZINHA CASTILHO PINTO, julgada procedente
pelo Juízo a quo, sob o fundamento de fazer jus a
autora, na qualidade de servidora estadual aposentada, à
pretendida conversão em pecúnia do período de licença-
prêmio adquirido e não gozado quando em atividade,
cabendo, por conseguinte, à Fazenda Estadual, proceder
ao pagamento da indenização equivalente, calculada com
base nos vencimentos auferidos quando da passagem para a
inatividade e sem desconto de Imposto de Renda,
devidamente acrescida de correção monetária, desde o
ajuizamento da ação, segundo os índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e de juros
de mora na forma da Lei no 12.703/2012, a partir da
citação. Diante da sucumbência na demanda, condenou a
demandada ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 9% (nove) por
cento sobre o valor da condenação, consoante r. decisum
de e-fls. 42/44, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 48/56), a Fazenda
Estadual limitou-se a impugnar o capítulo do decisum que
fixou a forma de incidência dos consectários legais
sobre o montante condenatório. Nesta linha, defendeu que
o julgamento proferido pelo E. STF nas ADIs no 4.357 e
4.425, cujos fundamentos foram utilizados pelo Juízo
singular como razão de decidir, somente seria pertinente
para os débitos de natureza tributária, o que não condiz
com a hipótese dos autos. Assim, requereu o provimento
do apelo voluntário, a fim de que fosse aplicada a
integralidade dos termos do art. 1o-F, da LF no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059557-54.2017.8.26.0114 -Voto no
4
9.494/97,
com
a
redação
atribuída
pela
LF
no
11.960/2009, com relação aos consectários legais.
O v. acórdão de e-fls. 68/82, negou
provimento aos recursos, voluntário da Fazenda Pública e
oficial, de modo a manter a r. sentença de primeiro grau
para determinar que a Fazenda Estadual procedesse ao
pagamento da indenização equivalente, calculada com base
nos vencimentos auferidos quando da passagem para a
inatividade e sem desconto de Imposto de Renda,
devidamente acrescida de correção monetária, desde o
ajuizamento da ação, segundo os índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e de juros
de mora na forma da Lei no 12.703/2012, a partir da
citação. Diante da sucumbência na demanda, condenou a
demandada ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 9% (nove) por
cento sobre o valor da condenação.
Inconformada, a FESP interpôs Recurso
Extraordinário (e-fls. 85/94), no qual alegou, dentre
outras matérias, que: “(...) É possível concluir, então,
que os índices previstos na Lei no 11.960/09 incidentes nas
condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente
vigentes,
não
havendo
que
se falar em declaração de
inconstitucionalidade. E assim sendo, não há fundamento para
seu afastamento, ao menos até que o STF se pronuncie
definitivamente sobre o regime de juros e correção monetária
aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, tendo em vista
que a decisão que afasta parcialmente o índice de correção
monetária previsto na referida lei refere-se tão somente à
fase de pagamento de precatórios”. Requereu, assim, o
provimento
do
recurso
extremo,
determinando-se
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059557-54.2017.8.26.0114 -Voto no
5
aplicação dos integrais termos da LF no 11.960/2009 em
relação aos consectários legais incidentes sobre o
montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (e-
fls. 100/101).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:
1)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional
ao
incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,
aos
quais
devem
ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059557-54.2017.8.26.0114 -Voto no
6
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1.
JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059557-54.2017.8.26.0114 -Voto no
7
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o v.
acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
consonância com o entendimento do Excelso Pretório,
registrou que: “(...) sobre o montante condenatório, a ser
apurado em ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC1, e (ii) juros de mora a
partir da citação segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art.
1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no 870.947/SE STF,
Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017)”
(e-fls. 76/77).
Assim, sem prejuízo de a FESP se valer
das vias adequadas (ação rescisória) para a obtenção do
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059557-54.2017.8.26.0114 -Voto no
8
que entende como correto, em nenhum momento este órgão
colegiado divergiu do entendimento firmado pelo E. STF
no precedente paradigmático (RE no 870.947/SE), sendo
impertinente qualquer Juízo de retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR